Tribunal: STF
Processo: HC 222531
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 2.013.233/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33, por entender configurado o envolvimento do paciente com organização criminosa.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foi interposto o recurso especial do qual resultou o ato apontado como coator.  



    4. A condenação transitou em julgado em 05/10/2022 (e-doc. 3).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal na ação policial que resultou na prisão em flagrante, defendendo a ausência de justa causa para a busca pessoal. Afirma atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante. Pondera que o paciente agiu na condição de “mula” e sustenta a insubsistência dos fundamentos veiculados para negar a benesse, ou seja, a quantidade de droga e o pagamento recebido, no valor de R$ 30.000,00. Argumenta, por fim, ser cabível a observância da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena seja conduzida abaixo do mínimo legal.



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a aplicação das referidas atenuante e causa de diminuição, determinando-se, ao Juízo de primeira instância, a realização de nova dosimetria.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 05/10/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 21/11/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, considerou acertada a conclusão veiculada na sentença quanto ao não atendimento dos citados requisitos, em face do envolvimento do paciente com organização criminosa. Aludiu, além da quantidade de droga apreendida (514,600 quilos de maconha), às circunstâncias da prática delitiva, ressaltando tratar-se de motorista de caminhão profissional, contratado, mediante pagamento de R$ 30.000,00, para realizar o transporte do entorpecente, oculto em meio à carga de sucata, em rota conhecida pelo tráfico de drogas. Depreendeu, do acervo fático-probatório, que o paciente fazia da traficância meio de vida, distanciando-se da figura da “mula”. Confira-se:  



    “Em que pese a Defesa alegue que não há a devida comprovação de que o Réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não é o que se verifica das circunstâncias fáticas, tendo em vista que o Apelante foi flagrado portando expressiva quantidade de droga, o que foge e muito de uma figura de ‘mula’ de tráfico. 



    A figura da ‘mula’ tem participação completamente acessória e substituível na constituição e execução do delito. Não é razoável imaginar que alguém que receberia R$ 30.000,00 para transportar 514,600 quilogramas de drogas, numa rota que é conhecida pelo tráfico, tinha um papel similar ao de alguém que simplesmente aceita levar uma mala de um lugar para o outro.



    (...)



    A jurisprudência tem sido fixa no sentido de que a quantidade de droga, especialmente em conjunto com outros elementos probatórios como do presente caso, é elemento hábil para justificar a negativa da aplicação do tráfico privilegiado.



    (...)



    Assim, verifica-se dos elementos probantes que não restam dúvidas de que o Apelante não se tratava de uma mula, mas sim de uma importante peça que, ainda que não integre, contribuía significativamente para a organização criminosa, o que torna incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (e-doc. 5, p. 2-4; grifos nossos).  



    12. O Ministro Relator, no STJ, ao julgar o recurso especial interposto pela defesa, reafirmou a visão:



    “(...) Observa-se do trecho acima que a Corte de origem afastou a incidência da causa de redução de pena especial considerando a relevante quantidade de droga (514,600 kg de maconha) e o modus operandi do delito, destacando que o réu, motorista profissional de caminhão, aceitou transportar expressiva quantidade de entorpecentes por rota conhecida pelo tráfico e receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para executar a tarefa, o que afasta a figura de mera ‘mula’ e evidencia sua participação em organização criminosa. 



    Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem apontou elementos suficientes a justificar a não incidência da minorante (quantidade de drogas aliada às circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência desta Corte. (...)” (e-doc. 6, p. 4).  



    13. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, demonstram não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).  



    14. Além disso, assentada, pelas instâncias antecedentes, a relação do paciente com grupo criminoso, a partir de dados concretos, dissentir da conclusão adotada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).   



    15. Por outro lado, as questões suscitadas neste habeas corpus a respeito da suposta ilegalidade a inquinar a ação policial e da viabilidade do reconhecimento da confissão espontânea, com a diminuição da pena a patamar inferior ao mínimo legal, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato ora impugnado, o Ministro Relator limitou-se a analisar e afastar a possibilidade de aplicação da minorante, reputando válidos os fundamentos empregados na origem. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator